Tribunal: TJDFT
Processo: 0719834-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719834-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MAURINO PAULINO DE SOUZA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida (superendividamento), nomeou perito para apresentação de plano de pagamento, conforme parâmetros previamente definidos. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada se refere ao mérito do processo, razão pela qual é cabível o presente agravo de instrumento; 2) não foi considerado o fato de que a dívida em questão é decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, que, por força do art. 4o do Decreto 11.150/2022, não pode ser computada na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial do agravado, não devendo, portanto, ser objeto da perícia nem submetida ao plano de pagamento. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para excluir a dívida de cartão de crédito consignado do plano de pagamento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Acerca do tema, estabelece o art. 104-A, § 1o, do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.” Ocorre que o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11/150/2022 (que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo), ampliando a previsão legal, dispõe: “Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo. Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: (...) h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;” Sendo assim, entendo que, embora o decreto preveja que a dívida de cartão de crédito consignado é excluída do plano de pagamento, se houver comprometimento do mínimo existencial do devedor, referida dívida deve integrar o plano de repactuação, sob pena de o decreto extrapolar sua função regulamentar e criar verdadeira restrição não prevista em lei. Nesse sentido: “(...) 4. Caracterizado o superendividamento, é direito do consumidor-devedor repactuar suas dívidas, por plano de pagamento aos credores, nas condições definidas em lei. Nos casos em que não obtiver êxito na conciliação, a lei determina a intervenção do Estado-juiz, por intermédio de plano judicial compulsório de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, devendo, para tanto, integrarem o polo passivo da relação processual todos os seus credores relativos a compromissos financeiros assumidos em relações de consumo. 5. Na hipótese dos autos, embora os credores tenham afirmado que a devedora não cumpriu os requisitos legais para homologação do plano, não apontaram a existência de dívidas outras, nem a impossibilidade de extinção de todas as obrigações no prazo de 60 meses. 6. Para a preservação e não comprometimento do mínimo existencial, devem ser excluídas as prestações derivadas de crédito consignado, pois os descontos são realizados conforme disposto em lei específica. Porém, constatado o comprometimento do mínimo existencial, os referidos créditos devem integrar o plano de repactuação de dívidas, nos termos dispostos no art. 104-A do CDC e no seu decreto regulamentador. (...)” (Acórdão 1830108, 07097625820228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, para que se possa verificar o comprometimento do mínimo existencial do devedor, faz-se necessário examinar mais detidamente os elementos de prova constantes dos autos, em especial, as operações contratadas, a natureza dos créditos e os valores das dívidas, razão pela qual não há como constatar, de plano, a probabilidade do direito necessária para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Nesse mesmo sentido: “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados ou limitar os descontos no contracheque da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. 3. Além disso, o art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento. 4. De modo semelhante, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição. (...)” (Acórdão 1828398, 07484246020238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não vislumbro, por ora, risco de dano ao agravante, pois, ao que consta, a decisão agravada oportunizou às partes a formulação de quesitos e considerações após a apresentação do plano de pagamento, ocasião em que essa questão poderá ser discutida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator